Tribunal: STF
Processo: RE 187181
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-05
Data de publicação: 1997-11-05

Ementa:
Embargos de divergência. FINSOCIAL. Empresas dedicadas exclusivamente à prestação de serviços. Majoração de alíquotas.
- Ocorrência da divergência entre o aresto embargado da 1ª Turma e o acórdão da 2ª Turma trazido a confronto.
- Ao terminar o julgamento do RE 187.436, o Plenário desta Corte, por maioria de votos, se manifestou pela constitucionalidade, no tocante às empresas exclusivamente prestadoras de serviços, das majorações da alíquota do FINSOCIAL determinadas pelo artigo 7º da Lei nº 7.787/89, pelo artigo 1º Lei nº 7.894/89 e pelo artigo 1ª da Lei nº 8.147/90, sob fundamento de que o artigo 56 do ADCT não alcançou essas empresas, conforme assentado no RE 150.755, mostrando-se, assim, a contribuição do artigo 28 da Lei nº 7.738/89 harmônica com o previsto no artigo 195, I, da Constituição Federal, e decorrendo daí a legitimidade das majorações da alíquota que se seguiram.
Embargos de divergência conhecidos e recebidos, para conhecer do recurso extraordinário e se lhe dar provimento.